Tribunal: TJDFT
Processo: 0009343-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O CONGREGAÇÃO SANCTA DEI GENITRIX, requereu a retirada do processo da pauta de julgamento. Alegou que “após a interposição do Recurso de Apelação, a Apelante soube agora após pesquisa que foi promulgada a Lei Distrital 6.740 de 03/12/2020 a qual permite a regularização fundiária da área ocupada pela Apelante, eis que com a promulgação da referida lei é possível a regularização da área da paróquia nos termos do art. 7o, §7o, inc. III da Lei 5803/2017 (com redação dada pela Lei 6740/2020), a qual alterou a exigência do tamanho mínimo rural, para regularização de entidades religiosas ou assistenciais.” E que “houve a alteração no art. 7°, II da Lei 5.803/2017 pela Lei 6.740/2020 do marco inicial da ocupação direta, mansa e pacífica, que deve ser anterior a 22 de dezembro de 2016”. (ID 25410467) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP manifestou-se pelo prosseguimento do feito e julgamento do apelo interposto pela CONGREGAÇÃO SANCTA DEI GENITRIX (ID 25833957). É o relatório. No caso, verifico que o pedido ultrapassa os limites cognitivos do presente recurso, de modo que a específica questão, posta nos novos moldes delineados pela postulante, deverá ser formulada e apreciada administrativamente, a fim de se evitar qualquer afronta à discricionariedade e conveniência administrativa ou à separação de poderes. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. É vedado ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1345986, 07085765120198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL VEDADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DO PROCESSO. PERMITIDO O USO RESIDENCIAL. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA NÃO AFERÍVEL. VALOR SIMBÓLICO ATRIBUÍDO. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. (...) 4. A questão afeta à regularização de imóveis envolve uma série de requisitos legais, os quais não podem ser afastados pelo judiciário, salvo em caso de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. (...) 6. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1242451, 07010299120188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RESPEITADO. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 7. A seara administrativa é independente da judicial, não cabendo ao Judiciário interferir determinando o prosseguimento de pedido efetuado ao órgão administrativo, sob pena de violação ao princípio de separação dos poderes. 8. Recurso conhecido. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1318381, 07084855820198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, determino o prosseguimento da marcha processual. Reinclua-se o processo em pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004